Tribunal: TJMT
Processo: 1003568-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003568-53.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUANA KLIMIUK - CPF: 011.356.131-84 (ADVOGADO), ADIR FREO - CPF: 779.163.870-34 (EMBARGANTE), O TELHAR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.683.277/0001-80 (EMBARGADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ADIR FREO - CPF: 779.163.870-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCINETE MARIA DA SILVA - CPF: 627.622.061-20 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO BUENO DA SILVA - CPF: 019.614.351-95 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), MARCELO TADEU FRAGA - CPF: 281.573.058-88 (ADVOGADO), CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - CPF: 222.742.508-39 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO), LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART - CPF: 006.286.101-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – CITAÇÃO VÁLIDA DE COEXECUTADA POR COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE APROVEITA AOS DEMAIS DEVEDORES SOLIDÁRIOS – ATOS EXECUTIVOS EFICAZES E CONTÍNUOS – INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DA EXEQUENTE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO RECONHECIDA – NÃO OCORRÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR – DECISÃO MANTIDA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ADIR FREO, em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento no 1003568-53.2025.8.11.0000, manejado pela parte embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – CITAÇÃO VÁLIDA DE COEXECUTADA POR COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE APROVEITA AOS DEMAIS DEVEDORES SOLIDÁRIOS – ATOS EXECUTIVOS EFICAZES E CONTÍNUOS – INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DA EXEQUENTE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO RECONHECIDA – NÃO OCORRÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É firme o entendimento de que a citação válida de um dos devedores solidários interrompe o prazo prescricional para todos os coobrigados, nos termos do art. 204, §1o do Código Civil.

Somente deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente quando devidamente configurada a efetiva inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competiam, por período superior ao prazo prescricional. A propósito, se a demora no cumprimento das decisões ocorreu por mecanismos inerentes ao Poder Judiciário, não pode ser atribuída culpa ao exequente.”
(Id. 283056891)

Em suas razões, de Id. 283056892, o embargante sustenta a ocorrência de omissão. Para tanto, em síntese, assevera que o
decisum
é omisso, sob o fundamento de que não enfrentou todos os argumentos debatidos no recurso.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para ser sanada as alegadas omissões, a fim de prover a pretensão deduzida no recurso. Ao final, prequestiona a matéria.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
. Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria
.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que há omissão, sob o fundamento de que não foram enfrentados todos os argumentos do recurso.

Todavia, a irresignação não procede, uma vez que se mostram inexistentes os alegados vícios, vez que a decisão foi proferida de forma clara e objetiva.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

Restou incontroverso nos autos que a execução foi manejada dentro do prazo prescricional aludido ao título e que houve a citação da co-executada Taua, enfatizado pela própria recorrente em suas razões.

Quanto à prescrição da pretensão executiva, não assiste razão ao agravante. A dívida cobrada tem como origem o Instrumento Particular de Distrato de Parceria Agrícola, firmado em 20/08/2012, com parcelas vencidas em 30/03/2013 e 30/03/2014, conforme documento Id. 55335859 – pág. 17 (autos de origem). A execução foi ajuizada em 05/03/2014, ou seja, dentro do prazo de 5 anos previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil.

De igual modo, a alegação de que a prescrição não teria sido interrompida em relação ao agravante não procede. Em 04/06/2014, a co-executada Tauá Biodiesel Ltda. compareceu espontaneamente aos autos (Id. 55338291 – p. 21), fato que supre a citação formal (art. 239, §1o, CPC), interrompendo a prescrição para todos os devedores solidários, nos termos do art. 204, §1o do Código Civil, como pacificado pelo STJ (AgRg no REsp 1386161/RS e AgInt no AREsp 1985341/PR).

No mesmo sentido é o entendimento deste e. sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - BANCÁRIO - CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA - EXECUTADOS INADIMPLENTES - DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO DE TODOS OS EXECUTADOS - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO SEM QUE TENHA HAVIDO A CITAÇÃO DE TODOS - CITAÇÃO DE UM DOS EXECUTADOS - EFEITOS COM RELAÇÃO AOS DEMAIS DEVEDORES - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO FEITO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. 1. Nada obsta ao prosseguimento do processo executivo e/ou da fase de cumprimento de sentença formados por litisconsórcio passivo, quando apenas um dos executados foi citado, sendo desnecessário aguardar a citação de todos os executados. 2. Consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos de fiança, havendo solidariedade entre os devedores, a interrupção da prescrição com relação a um codevedor atinge a todos, devedor principal e fiador.” (N.U 0000064-80.2009.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 02/08/2022)

E desta c. Câmara, in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO – ENTREGA DE COISA INCERTA – REJEITADA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGADA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – CITAÇÃO VÁLIDA DE DEVEDOR COOBRIGADO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – EXTENSÃO DE SEUS EFEITOS AOS DEMAIS DEVEDORES – CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 204, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Demonstrada a citação válida de um dos coobrigados na fluência do prazo prescricional, interrompe-se a prescrição com a extensão de tal eficácia aos demais devedores, nos termos do art. 204, § 1o, do Código Civil. A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor exequente por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie.” (N.U 1010004-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 16/06/2024)

Em relação à prescrição intercorrente, também não se verifica a sua incidência. É cediço que a prescrição intercorrente se caracteriza pela inércia do autor em promover o andamento do feito por período superior ao prazo prescricional, sendo imperiosa a presença do elemento essencial, ou seja, culpa da parte que deu motivo à mora processual.

Compulsando os autos de origem, é possível extrair que a agravada, sempre que intimada a se manifestar, impulsionou os autos, entretanto, demora se deu em razão das dificuldades de se localizar a primeira parte executada.

Todavia, não obstante os argumentos da parte recorrente, não há prova da desídia da exequente quanto à paralisação indevida do processo, consoante muito bem aclarado pelo juízo monocrático, vejamos:

“No caso dos autos, conclui-se pela ausência de prescrição, material ou intercorrente, porquanto não houve inércia por desídia da parte exequente, haja vista que desde o ajuizamento da ação, a parte se mostrou diligente em cumprir os atos processuais determinados, sendo que a demora na citação dos executados se deu, exclusivamente, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça.

A título de exemplificação, verifica-se que a exequente postulou pela pesquisa de endereço dos executados em 19 de julho de 2017 (Num. 55339502 – pág. 11), tendo o pedido sido analisado somente em 18 de setembro de 2020 (Num. 55339539 – pág. 14) e a pesquisa efetivada em 16 de setembro de 2022 (Num. 55341201; Num. 95363639).”

O processo, desde sua distribuição, contou com inúmeros atos executivos promovidos pela parte exequente, tais como bloqueio de contas bancárias via SISBAJUD, inclusive de Adir Freo (ID 55338291 – p. 16), pedido de conversão de arresto em penhora (ID 55338291 – p. 51), impugnações e diligências por INFOJUD, RENAJUD e tentativas de citação (IDs 55339495, 55339502, entre outros), suspensão legal da execução por força dos embargos à execução opostos por Tauá Biodiesel Ltda. (processo no 101137-59.2014.8.11.0037), recebidos com efeito suspensivo em 23/11/2017 (ID 55339506 – p. 33), impactos da recuperação judicial da executada Tauá, com bloqueio e discussão de valores nos autos (IDs 55339511 e 55339523) e posteriores tentativas de citação por edital e por oficial de justiça, inclusive do ora agravante (IDs 100380877, 102514202 e 138151946).

Tais atos demonstram diligência contínua da exequente, impedindo o reconhecimento de prescrição intercorrente. Conforme pacificado no Enunciado sumular no 106 do STJ, “Proposta a ação no prazo fi xado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.”

A jurisprudência do c. STJ entende que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia da parte exequente, o que não ficou evidenciado no caso, posto que, sempre que provocada, esta movimentou a máquina judiciária.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.866.705/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.) – grifei

No caso em apreço, verifica-se do interstício apontado pela parte agravante que não houve paralisação do processo, nem suspensão, tendo a parte exequente/agravada diligenciado no sentido de localizar os devedores, bem como bens passíveis de penhora.

Calha ponderar, a movimentação processual necessária para o afastamento da alegada prescrição intercorrente não se caracteriza somente pela indicação exitosa da localização da parte executada ou de seus bens, mas sim das suas diligências para tentar localizar tais devedores na execução.

Assim, inexistindo inércia do credor, não há falar em prescrição intercorrente.

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Além do mais, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância ad quem, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo a quo.

Desta feita, a decisão agravada se alinha à jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal, não merecendo reforma.”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Os presentes embargos de declaração constituem instrumento processual essencial no sistema jurídico brasileiro, previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), com a finalidade de corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais nas decisões judiciais. Apesar de serem frequentemente usados no curso do processo, há situações em que a parte adversa ou o julgador pode interpretá-los como medidas protelatórias, especialmente quando sucessivos ou sem justificativa aparente. Todavia, essa interpretação deve ser cautelosa, considerando o direito das partes à ampla defesa e ao contraditório, além do princípio da boa-fé processual.

Assim, não vislumbro seu caráter protelatório, no caso concreto.

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025